Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-11.2023.8.11.0012
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000262-11.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATANAEL MATIAS DO PRADO - CPF: 063.488.621-51 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CON
DUTA
ILÍCITA

NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a
entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Não

havendo

prova
de
quitação

ou
de
formalização
de
acordo
do
débito
, a
cobrança
da
dívida

não

configura
conduta

ilícita
,
mas

exercício
regular do
direito
do
credor
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
).

Recurso

Inominado
:
1000262-11.2023.8.11.0012

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
NATANAEL MATIAS DO PRADO

Recorrido
:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NATANAEL MATIAS DO PRADO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de PAGSEGURO INTERNET LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
não

foi

comprovada
a
formalização
do
acordo
com a
parte

reclamada

referente

ao

débito

supostamente

negativado e nem que seus dados permanecerem com restritivo

após
o
aludido

acordo
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
procedeu
com a
devida

quitação
do
débito
no valor R$ 87
,18
,
referente

ao

contrato
n° 12799161-1,
sendo

indevida
a nova
negativação

por

débito

adimplido
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3.

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

não

comp
rovou
com
referência
a
qual

contrato

foi

formalizado
o
acordo
com a
reclamada
para
redução
de
dívida

inadimplida
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
foi

demonstrado
o
contrato

a
o
qual
o
acordo
fez
alusão
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do
Código
Civil).

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se
sabe
, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As
partes

divergem

quanto
à
quitação
da
dívida
no valor deR$ 490
,91
, com
suposto

acordo
de
redução
para a
quantia
de R$ 87,18,com
vencimento

em
20/07/2021(
contrato

nº
12799161-1).

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

prova
de
quitação
da
referida

dívida
, e
nem

tampouco

há

evidências
de
sua

negativação
.

Saliento
que,
conquanto
a
parte

reclamante

tenha

aduzido
que
procedeu
com a
quitação
do
referido

débito
,
sob o
fundamento
de que
ele

possui
o
mesmo

número
de
contrato
das
dívidas

apresentadas

na

contestação
,
tal

argumento

não

prospera
,
visto
que,
não
obstante
todos

os

débitos

constem
sob o
mesmo

contrato
,
tal

hipótese
se
dá

pelo
simples
fato
de que
decorrem
do
mesmo

cartão
de
crédito
e,
por

óbvio
,
devem

constar
a
mesma

numeração

contratual
. O que se
extrai
dos autos é
que
os

débitos

são
de
meses

distintos
, no
entanto
, da
mesma

relação

contratual
.

Além

disso
,
não

foram

trazidos

quaisquer

indícios
de que, de
fato
,
foi

concedido

desconto
,
por

meio
de
acordo
, do
débito
de R$ 490
,91
para a
quantia
de R$ 87,18
ao

reclamante
.
Destaco

ainda
que
o

documento

encartado

como
"
proposta

quitação
" (ID 200270196/PJe2),
não

detalha

sobre
o
débito
que
está

sendo

objeto
do
suposto

acordo
, e
nem

mesmo

informa

sobre
o
mês
de
vencimento
da
dívida
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
,
pois
o
consumidor
,
na

condição
de
devedor
,
tem
o
dever de comprovar a

quitação
da
dívida

reconhecida
,
assim

como
o
acordo
que
supostamente

foi

firmado
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
do
débito

discutido
.

Portanto
, a
cobrança
é
legitima
e
não

enseja

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID200270219/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024